Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010190-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (AGRAVANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – OMISSSÃO/CONTRADIÇÃO
- AUSÊNCIA VÍCIOS – MERO DESCONTENTAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra acordão sob minha relator que, por unanimidade, proveu o recurso por ele interposto.

Alega a Embargante que a solução adequada seria a penhora dos ativos financeiros de acordo com a dívida atualizada monetariamente e acrescida dos encargos contratuais.

Pela contradição, pede para que, em complementação, seja determinado que o juízo “a quo” proceda a penhora dos ativos financeiros da Cooperativa na diferença entre o valor contido na inicial e o valor da dívida atualizada, mediante apresentação do cálculo em primeira instância.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para, em complementação do r. decisum, autorizar a penhora on line dos ativos financeiros da embargada no valor atualizado do débito.

Nas contrarrazões o Embargado requer a reconsideração do acordão, declarando-se nula e ineficaz a certidão do meirinho, determinando-se novamente que se cumpra a ordem de avaliar os bens penhorados nos autos.

Requer, ao final, seja desprovimento os Embargos e reconsiderado o acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.,
contra acordão sob minha relator que, por unanimidade, proveu o recurso por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – BENS NÃO LOCALIZADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do § 5o., do artigo 919 do CPC “§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”.

Certificado por Oficial de Justiça a não localização dos bens indicados, “O fato de o bem ser de difícil localização já é motivo suficiente para que ele não seja aceito pelo exequente, ou, como no caso, para que a penhora que recaiu sobre ele seja desfeita (v.g. STJ, AgRg no AREsp no 416069/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 17/11/2015).”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecida.

Conforme § 1o, do art. 919, da lei processual civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos, a requerimento do embargante, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, não se englobando os encargos, despesas etc.

Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO PRESTADA – QUANTUM SUFICIENTE – VALOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - ENCARGOS DA MORA, DESPESAS E HONORÁRIOS – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. O depósito judicial do montante a titulo de garantia do juízo não extingue a obrigação do devedor, e, por isso, não atribui efeito liberatório, porque não se trata de pagamento ao exequente, com animus solvendi (intenção de quitar a dívida), de modo a ser necessário no cômputo do valor a ser vertido à titulo de garantia, as despesas processuais antecipadas pelo exequente, os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial sobre o valor do débito, assim também, os encargos moratórios.
A garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente de que trata o § 1o, art. 919, CPC, se refere à quantia objeto da ação de execução, ou seja, o valor executado pelo credor que entende devido, sobre o qual não compreende, na fase executiva, os encargos da mora, as despesas do feito executivo, e os honorários de sucumbência. In casu, considerando que o valor depositado a título de caução, suplanta o valor atribuído ao feito executivo, resta suficiente a garantia do juízo.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AI: 10042138320228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Calha registrar que não se faz necessário atacar, via embargos de declaração, aspectos já devidamente solucionados no aresto, com o simples objetivo de prequestionar matéria examinada, decidida e fundamentada, como pressuposto para interpor Recurso Especial ou Extraordinário.

Não conheço do pedido de “reconsideração” contido nas contrarrazões, tendo em vista tratar-se da via inadequada, ou seja, não há possibilidade de reconsideração de acordão, em sede de contrarrazões.

Por fim, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer para fins de aplicação de multa conforme requerido pela parte Embagada, contudo, fica advertida quanto à possibilidade de imposição de multa, em caso de novo recurso infundado/protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024